Tribunal: TJBA
Processo: 8021683-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021683-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANE CARLA ROCHA GUIMARAES

Advogado(s)
:
DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS COBERTURAS CONTRATADAS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS VÁLIDAS. TEMA 1.068/STJ E TEMA 1.112/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária prevista nas apólices nº 850.688 e 850.689, sob alegação de que a autora, no exercício de suas funções como bancária, desenvolveu patologias incapacitantes (LER/DORT) que resultaram em invalidez permanente.

2 - A sentença rejeitou a pretensão com fundamento em laudo pericial que concluiu pela inexistência de invalidez permanente e definitiva, requisito essencial para o pagamento da indenização tanto na cobertura por acidente (IPA) quanto por doença (IFPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há seis questões em discussão: (i) a admissibilidade dos documentos juntados com a apelação; (ii) se restou comprovada a invalidez permanente da autora; (iii) se a hipótese se enquadra nas coberturas securitárias contratadas; (iv) se há aplicabilidade do Tema 1.112 do STJ; (v) se houve violação ao dever de informação; e (vi) se as cláusulas contratuais são abusivas ou violam a função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A juntada de documentos novos em sede recursal é medida excepcional, nos termos do art. 435 do CPC, aplicável apenas para fatos posteriores ou indisponíveis anteriormente. No caso, os laudos médicos apresentados referem-se ao quadro clínico discutido desde a inicial, não havendo justificativa para sua apresentação apenas em fase recursal, sob pena de ofensa ao contraditório.

5 - O laudo pericial judicial concluiu de forma categórica que a autora desenvolveu doença ocupacional que acometeu seus membros superiores, mas que sua patologia não é permanente e definitiva, possui tratamento, podendo ter recuperação e capacidade laboral restabelecida. Constatou-se incapacidade temporária e parcial, não total e definitiva.

6 - A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) não se aplica ao caso, pois o laudo pericial foi categórico ao afirmar que não houve acidente típico, mas sim doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos. O conceito de acidente pessoal exige evento único, súbito, imprevisto, externo e involuntário, não se enquadrando as doenças ocupacionais decorrentes de microtraumas de repetição, ainda que a legislação previdenciária as equipare a acidentes de trabalho para fins previdenciários.

7 - A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, consubstanciada em quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas. O laudo pericial concluiu que a autora não apresenta perda da existência independente, não está impossibilitada de realizar as atividades básicas da vida diária, não havendo incapacidade para realização de atividades de forma autônoma. A cobertura de IFPD não se confunde com a incapacidade laborativa, nos termos do Tema 1.068/STJ.

8 - Não restou comprovada concretamente a violação ao dever de informação pela seguradora. A autora limita-se a alegar genericamente que não teve conhecimento das cláusulas restritivas, mas não demonstra em que medida foi prejudicada ou qual informação específica deixou de lhe ser prestada.

9 - As cláusulas que excluem doenças ocupacionais das coberturas não são abusivas, pois decorrem de expressa previsão legal, são chanceladas pela regulamentação da SUSEP, e não esvaziam completamente a finalidade do contrato, existindo coberturas específicas para invalidez decorrente de doença. A limitação de riscos é da própria natureza e essência do contrato de seguro, sendo essencial para o cálculo atuarial do prêmio e para a viabilidade econômica da atividade securitária.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 487, I; Lei nº 15.040/2024, art. 1º; CC, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/10/2021 (Tema 1.068); STJ, REsp 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 02/03/2023 (Tema 1.112); STJ, AREsp n. 2.560.515/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2025; STJ, REsp 1.850.961/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/06/2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 3002737-16.2013.8.26.0471, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 0184964-30.2014.8.09.0029, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, DJe 01/04/2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0807786-23.2022.8.12.0021, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 13/01/2026; TJSC, Apelação nº 0316684-03.2019.8.24.0038, Rel. Des. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 18/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8021683-36.2023.8.05.0001
, sendo parte
Apelante

JANE CARLA ROCHA GUIMARÃES
e partes
Apeladas

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
TOP CLUBE BRADESCO SEGURANÇA EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02